Tribunal: TJDFT
Processo: 0717782-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que em cumprimento individual de sentença coletiva baseada na Lei Distrital n. 5.184/2013, rejeitou os pedidos de suspensão do processo por prejudicialidade externa e de reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ação rescisória sem concessão de tutela provisória configura prejudicialidade externa apta a suspender a execução; (ii) estabelecer se o título executivo é inexigível por suposta “coisa julgada inconstitucional” à luz do Tema 864 da repercussão geral do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação rescisória desacompanhada de decisão concessiva de tutela provisória não impede o cumprimento do título judicial, conforme dispõe o art. 969 do CPC.
4. A prejudicialidade externa exige relação lógica e necessária entre os processos, o que não se configura no caso, especialmente diante do indeferimento da tutela provisória na ação rescisória e do seu posterior não conhecimento.
5. O título executivo permanece exigível, pois o reajuste previsto na Lei Distrital n. 5.184/2013 não se confunde com revisão geral anual tratada no Tema 864/STF, o qual exige previsão na LDO e dotação na LOA para sua concessão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A existência de ação rescisória sem tutela provisória não configura prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença.
2. O título judicial fundado na Lei Distrital n. 5.184/2013 é exigível, não se aplicando ao caso a tese fixada no Tema 864 do STF, por se tratar de reajuste específico e não de revisão geral anual.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 505, 535, III, §§ 5o e 7o, e 969. CF/1988, art. 169, § 1o. Lei Distrital n. 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2010226, 0704391-14.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 11.06.2025, DJe 26.06.2025; TJDFT, Acórdão 1990504, 0752169-14.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 10.04.2025, DJe 07.05.2025; STF, RE 905.357/RR, Tema 864, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29.11.2019, DJe 18.12.2019; STF, ADI 7.391/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2023.